Tribunal: TJDFT
Processo: 0732863-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732863-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO JOSE DA SILVA AGRAVADO: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO DESPACHO Em face da ausência de pedido liminar e do presente agravo versar sobre concessão de Gratuidade de Justiça, suspenso o recolhimento de preparo até a análise do mérito recursal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2021 14:05:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora